Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. DETERMINAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. O ato judicial que determina a emenda à petição inicial deve ser entendido como despacho de mero expediente, que não comporta recurso nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil porque restringe-se a impulsionar a ação.
2. A interposição de agravo de instrumento contra ato judicial que determina a emenda à petição inicial é indevida.
3. Agravo interno desprovido.